Tribunal: TJES
Processo: 0001285-76.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001285-76.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: ELIANA DA COSTA ALVES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0001285-76.2018.8.08.0041

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRID
A
:
ELIANA DA COSTA ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dra.
PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Presidente Kennedy contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários de trabalho e o condenou ao pagamento de depósitos de FGTS em favor de servidora contratada para a função de Professora entre 2013 e 2018.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se o indeferimento de prova testemunhal e depoimento pessoal configura cerceamento de defesa; e
(ii)
se a sucessão de contratos temporários por período aproximado de 6 anos desnatura a excepcionalidade da contratação, gerando o direito ao percebimento de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias quando os documentos constantes nos autos são suficientes para o livre convencimento motivado do magistrado.

A permanência de servidor em função temporária por longo período (quase 6 anos), mediante renovações sucessivas, descaracteriza o caráter excepcional do interesse público e burla a exigência constitucional de concurso público, ensejando a nulidade do vínculo.

Segundo a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 551), a nulidade da contratação temporária gera o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1) A renovação sucessiva de contratos temporários por período prolongado desnatura a excepcionalidade da contratação e gera o direito ao FGTS. 2) O juiz tem a faculdade de indeferir provas desnecessárias quando os elementos dos autos forem suficientes para o julgamento.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II e IX, e art. 98;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 765.320 (Tema 191);

STF, RE 596.478 (Tema 191);

STF, RE 1.066.677 (Tema 551);

STJ, AgInt no AREsp 1242313/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.08.2018.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
interpôs Recurso Inominado em contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO COBRANÇA proposta por
ELIANA DA COSTA ALVES.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16628572 - Doc. Vol 001 - parte 5 - Pá. 41 a 44):
“Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos firmados e, via de consequência, DECLARANDO, ainda, a PRESCRIQAO das parcelas de FGTS anteriores a agosto de 2013 e CONDENADO o demandado, Município de Presidente Kennedy, ao pagamento das parcelas de FGTS a parte autora, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida a partir de 15 de agosto de 2013 até 21 de dezembro de 2018 nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos pela parte autora â fl. 38, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuizo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos indices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 1'-F da Lei n'.494/1997, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em "conta vinculada do trabalhador". Por conseguinte, JULGO EXTINTO 0 FEITO COM RESOLUQAO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n'13.105/2015).”.

As partes interpuseram Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16628573, por meio da qual rejeito os Embargos da parte requerida e acolheu os declaratórios da parte autora para sanar o vício apontado, nos seguintes termos:

“[...] fazendo constar no dispositivo da sentença de fls. 190/193: “A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).”.

Em sede recursal (ID 16628574), o recorrente alega cerceamento de defesa, face a necessidade de produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da autora. No mérito, justifica a legalidade contratação temporária realizada.

A autora apresentou contrarrazões (ID 16628577).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, não vejo motivos para acolher, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

Assim, não vislumbro a necessidade de outras provas para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

O recorrente tenta argumentar no sentido de que a contratação temporária foi realizada dentro dos parâmetros legais, principalmente pelo fato de que os contratos firmados pela autora foram distintos.

Contudo, tal tese não merece prosperar. Isso porque, depreende-se dos autos que a recorrida foi contratada para o desempenho de função de Professora de forma temporária por quase 06 anos, sendo os contratos, embora distintos, reiteradamente prorrogados (ID 16628572 - Doc. Vol 001 - parte 2 – pág. 20 e 30). Veja-se:

- 06/03/2013 a 23/12/2014;

- 02/02/2015 a 23/12/2016 e;

- 03/02/2017 a 21/12/2018.

Por mais que estes não sejam ininterruptos (observou-se o período das férias escolares), não há como afastar que o longo período aponta justamente para a necessidade de concurso público, que não fora realizado.

Logo, imperioso constatar que há nulidade nos contratos firmados, uma vez que foi ultrapassado o prazo legal de duração, sendo descaracterizado assim seu caráter temporário.

Cumpre mencionar que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito da recorrida, não demonstrou que as contratações temporárias teriam sido as exigências previstas em lei. Em nenhum momento está sendo dito que a legislação municipal é inconstitucional, mas que a contratação temporária não pode ser utilizada como forma de burlar o concurso público, o que deve ser analisado caso a caso.

Em análise sobre a égide do princípio da razoabilidade, a atividade temporária e a excepcionalidade do serviço não foram demonstradas, uma vez que o contrato foi desnaturado e, em verdade, renovado de forma sucessiva.

Por fim, as demais questões levantadas pela recorrente esbarram no decidido no tema 551 do STF, que possui efeito vinculante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)